Tribunal: TJDFT
Processo: 0724204-63.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0724204-63.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: JOSE ROBERTO PIRIS DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta pelo BANCO DO BRASIL S/A contra decisão da 11a Vara Cível de Brasília que, nos autos da liquidação de sentença proposta por JOSE ROBERTO PIRIS DA SILVA, julgou procedente o pedido para liquidar o valor devido em R$ 242.011,02 (ID 47733714). Preparo recolhido (IDs 47733720 e 47733721). Contrarrazões apresentadas (ID 47733727). É o relatório. DECIDO. O art. 932, III, do Código de Processo Civil – CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC é cabível agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença. O art. 203, § 2o, do CPC estabelece que decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no conceito de sentença enunciado no § 1o do mesmo dispositivo, qual seja: “pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução”. No caso, o pronunciamento judicial recorrido não pôs fim à fase cognitiva do procedimento comum, nem extinguiu a execução: portanto, não se enquadra no conceito legal de sentença. Pelo critério residual adotado pelo legislador, o ato decisório objeto do presente recurso tem natureza de decisão interlocutória, recorrível mediante agravo de instrumento. O recurso de apelação só é cabível na fase de liquidação de sentença quando o magistrado, ao analisar o pedido, extingue o próprio processo e não o procedimento. Todavia, essa não é a hipótese dos autos. O erro acerca do recurso cabível, se escusável, permite a aplicação do princípio da fungibilidade e o recebimento do recurso incorreto pelo que teria cabimento. Consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ, "a aplicação do princípio da fungibilidade recursal é cabível na hipótese em que exista dúvida objetiva, fundada em divergência doutrinária ou mesmo jurisprudencial acerca do recurso a ser manejado em face da decisão judicial a qual se pretende impugnar" (AgRg no AREsp 230.380/RN , Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 10/06/2016). Na hipótese, o equívoco é inescusável, ante a previsão legal expressa de cabimento de agravo de instrumento. Nesse sentido, registrem-se os seguintes julgados deste Tribunal: “LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. I - O recurso cabível contra a decisão que julga a liquidação de sentença é o agravo de instrumento (art. 1.015, parágrafo único, do CPC). II - A interposição de apelação no lugar do agravo de instrumento configura erro grosseiro que impede a aplicação do princípio da fungibilidade. Precedentes. III - Negou-se provimento ao recurso." (TJ-DF 07126518720198070001 DF 0712651-87.2019.8.07.0001, Relator: JOSÉ DIVINO, Data de Julgamento: 29/10/2020, 6a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 18/11/2020) – grifou-se “APELAÇÃO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO GROSSEIRO. FUNGIBILIDADE. INAPLICÁVEL. 1. O art. 1.015, parágrafo único, do CPC, prevê que o recurso cabível contra decisão proferida em fase de liquidação de sentença é o agravo de instrumento. 2. A interposição de apelação contra decisão interlocutória que liquida sentença coletiva constitui erro grosseiro, ante a expressa previsão legal, o que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 3. Recurso não conhecido.” (TJ-DF 07265317820218070001 1432529, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Data de Julgamento: 22/06/2022, 7a Turma Cível, Data de Publicação: 04/07/2022) – grifou-se “AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICÁVEL. ERRO GROSSEIRO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O dispositivo legal é claro ao estabelecer o Agravo de Instrumento como recurso cabível em face das decisões proferidas em sede de Liquidação de Sentença. (Artigo 1.015, parágrafo único do CPC). 2. O recurso de Apelação só é cabível quando se tratar de uma sentença terminativa na Liquidação de Sentença, ou seja, quando ao analisar a liquidação de sentença o magistrado extingue o próprio processo e não o procedimento, o que não é o caso dos autos. Precedentes. 3. Não é possível a aplicação do princípio da fungibilidade, por se tratar de erro grosseiro. Precedentes. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.” (TJ-DF 20170110455350 DF 0009739-32.2017.8.07.0001, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, Data de Julgamento: 03/10/2018, 1a TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 10/10/2018 . Pág.: 180-185) – grifou-se A presente apelação, portanto, é inadmissível. NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 22 de junho de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator